Tribunal: TJES
Processo: 5001029-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001029-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mauro Lúcio Vieira Ornelas, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mesmo diploma. O Recorrente argumenta que a decisão impugnada desconsidera a competência do juízo de execução para determinar o regime prisional e que não foram apresentados elementos concretos que comprovem a existência de vagas no regime semiaberto, alegando divergência com precedente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal de Justiça Estadual desrespeitou a competência do juízo de execução ao considerar a disponibilidade de vagas no regime semiaberto para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado; e (ii) analisar se a decisão recorrida está em conformidade com precedente qualificado firmado por tribunal superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de execução possui competência para decidir sobre a alocação do condenado em regime prisional, entretanto, no caso concreto, o Tribunal de Justiça Estadual fundamenta a decisão na constatação de vagas no regime semiaberto, conforme registrado no acórdão recorrido.

A decisão que negou seguimento ao Recurso Especial fundamenta-se na inexistência de contrariedade entre o acórdão impugnado e o precedente qualificado, já que o Tribunal de origem explicitamente apontou a existência de vagas em estabelecimento compatível ao regime semiaberto.

A análise dos autos não revela elementos concretos que demonstrem erro material ou incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese vinculante aplicável, o que afasta a pretensão de reforma pela via do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto afasta a concessão do regime semiaberto harmonizado na ausência de comprovação de superlotação ou de elementos que infirmem essa premissa.

Decisão que nega seguimento a Recurso Especial pode ser mantida quando não evidenciada divergência concreta com precedente qualificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 10933671) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(Id. 10181649) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“tendo o juízo de execução entendido pela inclusão do reeducando no regime Semiaberto Harmonizado, com a justificativa da falta de vaga em estabelecimento penal compatível com o regime prisional a que foi o apenado condenado, não cabe ao Tribunal de Justiça Estadual contrariar a competência do juízo de execução para apreciar e decidir a respeito da unidade prisional”
; e (
II
)
“a decisão recorrida não refutou a inexistência de vagas com dados concretos, tampouco o órgão acusador assim o fez, para demonstrar que, no caso dos autos, os estabelecimentos penais teriam vagas a oferecer no semiaberto, sem que houvesse superlotação carcerária”
.

Defende, assim, que a Decisão combatida se firma em premissas não coincidentes com o precedente qualificado indicado.

Contrarrazões
(Id. 10994190) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Especial teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a impossibilidade de conceder ao Recorrido regime diferenciado de cumprimento de pena,
in litteris
:

“Nas razões recursais (Id. 7172273, pp. 07/12), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a reforma da decisão, a fim de manter a progressão do regime e livramento condicional do apenado apenas quando do preenchimento de todos os requisitos legais, de ordem objetiva e subjetiva.

A princípio, destaca-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 56, firmou o entendimento de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Desse modo, a Corte Suprema tem decidido que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional, onde se encontra recluso o apenado, proporciona-lhe os direitos compatíveis com o regime imposto, devendo-se atender os critérios do RE 641.320/RS.

Por sua vez, o julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, de repercussão geral, originou Tema 423, cuja tese fixada restou a seguinte:

“
I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
”.

Assim, em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, de forma que, havendo deficit de vagas, o juízo de execução deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Pretório deve ser corretamente ponderada sistematicamente com as demais regras e princípios do ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado foi condenado a 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, por força das condenações impostas nas seguintes ações penais: a) 0001384-11.2014.8.08.0001 (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06); b) 0001640-51.2011.8.08.0035 (art. 35, da Lei nº 11.343/06); e c) 001189-63.2014.8.08.0021 (art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, Lei nº 10.826/03).

Ressai, ainda, que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, a implementação do requisito para a progressão de regime se dará em 05/5/2025 e para o livramento condicional em 15/4/2031.

Nesse ponto, a decisão objurgada fundamenta a concessão do benefício do regime de semiliberdade harmonizado mediante monitoramento eletrônico,
in verbis:

“
(
...)
Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da lei, tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar para o condenado em regime semiaberto em duas hipóteses, sendo relevante no presente caso a hipótese de “quando não houver vaga em estabelecimento penal compatível com o regime prisional a que foi o apenado condenado, sendo vedada sua manutenção em regime mais gravoso.

(...)

Registra-se que a situação no Espírito Santo não é de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, vez que há vários presídios destinados a este regime, mas sim de demanda de apenados em número superior ao de vagas ofertadas. E nestas situações, em que há déficit de vagas nos estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, como já mencionado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem admitido à aplicação de outras medidas, dentre elas o semiaberto harmonizado, mediante a imposição de condições a serem cumpridas pelos apenados.

(...)

No caso em análise, verifico que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/ livramento condicional até 30/06/2025, é trabalhador externo há mais de 1 ano e meio ininterruptamente, não possui outras ações penais em andamento, não possui ocorrências no período e nem responde a PAD.

Trata-se de trabalhador que demonstra compromisso com o cumprimento da pena e com a sua ressocialização. Isto porque já está inserido na sociedade, uma vez que sai diariamente e apenas volta na Unidade Prisional para passar a noite e finais de semana.

Assim, ante os motivos já expostos acima e ante a situação carcerária do apenado é que este juízo entendeu por bem conceder o semiaberto harmonizado prêmio para os trabalhadores externos que preenchem os critérios acima ressaltados”

Desse modo, para a concessão do regime semiaberto harmonizado, o juízo
a quo,
considerando o exercício laboral externo e o bom comportamento carcerário, entendeu que a reprimenda estatal já havia cumprido o seu objetivo institucional de ressocialização do condenado.

Ora, sob tal lógica, bastaria que todos os condenados, que, respaldados pela presunção de inocência, permaneceram em liberdade durante a instrução processual, não incorressem na prática delituosa durante esse período para que, no momento da execução da pena, fosse aplicada, pelo juízo da execução, penalidade mais branda do que aquela imposta pela sentença penal condenatória.

Nesse ponto, relembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.710.674/MG, que deu origem ao Tema 993, firmou a tese de que “
a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”,
conforme se observa:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
(STJ, REsp 1.710.674/MG, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, publicado em 03/9/2018).

Assim, verifica-se que a decisão atacada não somente frustra a expectativa da aplicação da pena imposta pela sentença penal condenatória, como também viola a inteligência do art. 112, da Lei nº 7.210/84, o qual estabelece que “
a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso”
, na hipótese de o condenado ter cumprido o devido percentual de pena previsto pelo legislador.

Desta feita, há que se reconhecer que a decisão impugnada carece de proporcionalidade, bem como destoa sobremaneira da jurisprudência dominante, vez que a benesse foi concedida sem qualquer adequação do caso concreto à norma jurídica.

Registre-se, ainda, que o apenado cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo cumprido 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de prisão, o que representa o percentual de 54% (cinquenta e quatro por cento) da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, de modo que não há como falar em falta de vaga no caso concreto.

Assim sendo, na esteira do parecer ministerial, deve ser afastada a harmonização do regime, com o consequente retorno do agravado ao estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no qual estava custodiado, até a implementação do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.”

Nesse cenário, ao Apelo Nobre deve ser negado seguimento, eis que se encontra em estreita sintonia com o precedente firmado no âmbito dos Recursos Repetitivos (
TEMA 993
), do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, mormente considerando que o Acórdão consignou expressamente
a existência de vaga em instituição prisional adequada ao cumprimento da pena pelo regime semiaberto
, sendo que a sobredita circunstância não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime
semiaberto harmonizado
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.

1.
Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2.
Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".

3.
TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto
.
[...]”.

(
STJ
- REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018)

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica firmada é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Destarte,
in casu,
o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar a existência de vaga em estabelecimento prisional apropriado ao cumprimento da pena imposta ao Recorrente, o que desautoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Sessão virtual do dia 26.05.2025 a 30.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.